Tribunal: TCU
Processo: 042.685/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização de obras para instalação de corredor exclusivo de ônibus na modalidade BRT (Bus Rapid Transit) em Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização das obras para instalação do segundo trecho do corredor exclusivo de ônibus entre as estações de metrô Lapa e Iguatemi, na modalidade BRT, em Salvador, no estado da Bahia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em 9.1. dar ciência à Superintendência de Obras Públicas de Salvador, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a falta de exigência de apresentação, pelo contratado, do orçamento detalhado que deve integrar o projeto básico, inclusive no âmbito da contratação integrada regida pelo RDC, afronta o disposto no art. 2o, inciso IV e parágrafo único, inciso VI, c/c o art. 9o, § 1o, da Lei 12.462/2011; 9.2. arquivar o presente processo.